Tribunal: TJSP
Processo: 2286868-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ção das custas no prazo de quinze dias, contados da intimação para cumprimento deste julgado, com juntada da documentação comprobatória do do valor em questão, sob pena de cancelamento da distribuição.
Recurso provido, em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286868-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/02/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
PROCESSO – Admissível o ajuizamento de ação possessória, sem a identificação das pessoas que ocupam o polo passivo, na qualidade de ocupantes do bem, quando estas são desconhecidas pela parte autora, ante a possibilidade do oficial de justiça, nas diligências de citação da parte ré, identificá-las e qualificá-las (CPC, art. 319, II, §§1o e 2o) – Reforma da r. decisão agravada, para afastar a

Ementa:
PROCESSO – Admissível o ajuizamento de ação possessória, sem a identificação das pessoas que ocupam o polo passivo, na qualidade de ocupantes do bem, quando estas são desconhecidas pela parte autora, ante a possibilidade do oficial de justiça, nas diligências de citação da parte ré, identificá-las e qualificá-las (CPC, art. 319, II, §§1o e 2o) – Reforma da r. decisão agravada, para afastar a determinação de emenda da inicial, para qualificar os réus desconhecidos pelos autores, em ação possessória.
VALOR DA CAUSA – Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – retificação, de ofício, pelo MM Juízo da causa, do valor atribuído à causa – para o julgamento da apelação revela-se inútil - Recurso deve ser conhecido, nessa questão, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada - Como, (a) não se justifica a fixação do valor do imóvel em ação de reintegração de posse, uma vez que que a posse é apenas um dos aspectos da propriedade; e (b) na espécie, o valor de R$2.000,00 atribuído à causa pelas partes autoras agravantes em ação objetivando a reintegração de posse de imóvel, constituído por apartamento com área útil de cerca de 87 m2, não se mostra razoável ao conteúdo da demanda, (c) a solução é reforma da r. decisão agravada, para fixar o valor da causa em 1/3 do valor venal do imóvel objeto da ação, cabendo à parte autora providenciar a complementação das custas no prazo de quinze dias, contados da intimação para cumprimento deste julgado, com juntada da documentação comprobatória do do valor em questão, sob pena de cancelamento da distribuição.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286868-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes VITOR
CAMARGO DE ROSIS e JULIANA CAMARGO DE ROSIS, é agravado
DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286868-65.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 2/9
VOTO no 37114
Agravo de Instrumento no 2286868-65.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
Agravantes: Vitor Camargo de Rosis e Outro
Agravado: Desconhecidos
PROCESSO Admissível o ajuizamento de ação possessória, sem
a identificação das pessoas que ocupam o polo passivo, na
qualidade de ocupantes do bem, quando estas são desconhecidas
pela parte autora, ante a possibilidade do oficial de justiça, nas
diligências de citação da parte ré, identificá-las e qualificá-las
(CPC, art. 319, II, §§1o e 2o) Reforma da r. decisão agravada,
para afastar a determinação de emenda da inicial, para qualificar
os réus desconhecidos pelos autores, em ação possessória.
VALOR DA CAUSA Na espécie, a postergação do julgamento
da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no
presente feito retificação, de ofício, pelo MM Juízo da causa, do
valor atribuído à causa para o julgamento da apelação revela-se
inútil - Recurso deve ser conhecido, nessa questão, por aplicação
do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme
orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é
de taxatividade mitigada - Como, (a) não se justifica a fixação do
valor do imóvel em ação de reintegração de posse, uma vez que
que a posse é apenas um dos aspectos da propriedade; e (b) na
espécie, o valor de R$2.000,00 atribuído à causa pelas partes
autoras agravantes em ação objetivando a reintegração de posse de
imóvel, constituído por apartamento com área útil de cerca de 87
m2, não se mostra razoável ao conteúdo da demanda, (c) a solução
é reforma da r. decisão agravada, para fixar o valor da causa em
1/3 do valor venal do imóvel objeto da ação, cabendo à parte
autora providenciar a complementação das custas no prazo de
quinze dias, contados da intimação para cumprimento deste
julgado, com juntada da documentação comprobatória do do valor
em questão, sob pena de cancelamento da distribuição.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as rr.
decisões, cujas cópias se encontram a fls. 195/196 e 201 dos autos de origem, que,
respectivamente, determinou à parte agravante a emenda da inicial para identificar e
qualificar os ocupantes do imóvel, réus da ação de origem, e retificar o valor da causa para
constar o valor do imóvel que se pretende ver reintegrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286868-65.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 3/9
A parte agravante sustenta que: (a) “Quanto à identificação
dos réus, o MM. Juiz deixou de considerar que se trata de pessoas determináveis e não
determinados. É o que diz a regra do artigo 554, §2o, do CPC, e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”; (b) “Relativamente ao valor da causa, igual sorte não
acompanha a mesma r. decisão agravada, considerando que, in casu, inexiste relação
contratual em foco, e, portanto, não há proveito econômico, mas sim o exercício do direito
de recuperar a posse injusta. A adoção do valor do imóvel, estará favorecendo o invasor, e,
portanto, da posse injusta em detrimento do proprietário e possuidor, razão pela qual a
jurisprudência pondera: “o valor da causa na ação possessória é sempre estimativo, em
razão da inexistência de crédito legal a estabelecer valor determinado, e porque a posse
compreende apenas um aspecto de propriedade”: JTAERGS 91/22
NOTA CPC.
Theotôneo Negrão, 2019, 56o ed., ed. Saraiva, p. 355 (art. 292-6)”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de
liminar promovida pelos agravantes contra os agravados.
A r. decisão agravada de fls. 195/196 dos autos de origem foi
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Pela análise dos autos, não há indícios de que a ocupação noticiada seja
de grandes proporções, cabendo, assim, à parte ativa, emendar a inicial,
identificando e qualificando os ocupantes do imóvel, nos termos do
artigo 319, II do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias, sob
pena de indeferimento da inicial.
Na oportunidade deverá promover a correção do cadastro processual, sob
as penas da Lei, para inclusão dos réus no polo passivo junto ao sistema.
Para a inclusão de parte é necessário acessar a página do Tribunal de
Justiça (http://www.tjsp.jus.br) e clicar no menu: Peticionamento
Eletrônico > Peticione Eletronicamente > Peticionamento Eletrônico de
1° grau > Complemento de Cadastro de 1o Grau.
O manual com os procedimentos necessários para cumprimento da
determinação está disponível na página:
http://www.tjsp.jus.br/Download/PeticionamentoEletronico/ManualCom
plementoCadastroPortal.Pdf
No mais, o valor da causa também merece reparo, pois deverá equivaler
ao valor do imóvel que se pretende ver reintegrado na posse. Também
sob pena de indeferimento, promova-se a sua emenda, igual prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286868-65.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 4/9
Na oportunidade, comprove-se o recolhimento do complemento das
custas iniciais, atentando-se ao novo valor a ser dado à causa, sob pena
de cancelamento da distribuição.
Int”.
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu embargos
de declaração, os quais foram rejeitados pela r. decisão agravada de fls. 201 dos autos de
origem, que segue:
“Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra a decisão que
determinou a emenda a inicial.
Os embargos servem para sanar falhas existentes quando há erro,
omissão, obscuridade ou contradição em seu próprio corpo.
A decisão proferida analisou a questão controvertida de maneira clara e
objetiva, não havendo o que se modificar. Pretende a parte embargante,
na verdade, a reforma do julgado, o que só pode ser pleiteado por meio
da via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração.
Sem prejuízo das determinações da decisão anterior, junte o autor a
certidão de valor venal e a matrícula do imóvel.
Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos, visto sua tempestividade,
e no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão guerreada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da r.
decisão agravada para afastar a determinação de emenda da inicial.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso dos autos, não lhe
trará prejuízo, tendo em vista que os agravados ainda não foram citados e poderão oferecer
defesa nos autos de origem.
4. Reforma-se a r. decisão agravada quanto à determinação
de identificação e qualificação dos réus na inicial.
4.1. Admissível o ajuizamento de ação possessória, sem a
identificação das pessoas que ocupam o polo passivo, na qualidade de ocupantes do bem,
quando estas são desconhecidas pela parte autora, ante a possibilidade do oficial de justiça,
nas diligências de citação da parte ré, identificá-las e qualificá-las (CPC, art. 319, II, §§1o e
2o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286868-65.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 5/9
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos dos sites:
(a) do Eg. STJ: “REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DOS
OCUPANTES.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
INADMISSIBILIDADE. Citação pessoal dos ocupantes requerida pela autora, os
quais, identificados, passarão a figurar no pólo passivo da lide. Medida a ser adotada
previamente no caso. Há possibilidade de haver réus desconhecidos e incertos na causa, a
serem citados por edital (art. 231, I, do CPC). Precedente: REsp n. 28.900-6/RS. Recurso
especial conhecido e provido. (4aT, REsp 362.365/SP, rel. Min. Barros Monteiro, j
03/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 259, o destaque não consta do original) e
(b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “POSSESSÓRIA -
Reintegração Determinação de emenda da inicial para identificação dos ocupantes
Invasores desconhecidos
Identificação que pode ser realizada por oficial de
justiça quando do cumprimento da citação Recurso Provido: Não é imprescindível
a identificação na petição inicial, desde a propositura, no polo passivo, quando o
autor desconhece os invasores do imóvel sobre o qual pretende a reintegração de
posse. RECURSO PROVIDO” (13a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
no1006294-14.2017.8.26.0533, rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 09/10/2018, o destaque não
consta do original); (b.2) “Possessória Reintegração Determinação de emenda da
inicial para identificação do ocupante Invasor desconhecido Qualificação do réu
que pode ser feita pelo oficial de justiça quando do cumprimento de eventual liminar
ou citação pessoal Recurso provido”
(17a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no2046231-27.2018.8.26.0000,
rel. Des. Souza Lopes, j. 23/04/2018, o destaque não consta do original) e (b.3)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Reintegração de posse
Decisão que indefere o
pedido liminar e determina que a parte autora indique individualmente todos os
ocupantes do polo passivo da demanda instaurada, sob a pena de indeferimento da
petição inicial A impossibilidade de identificação de todos os ocupantes da área não
obsta o prosseguimento da demanda reintegratória, cujas qualificações ocorrerão por
ocasião da realização da citação Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça
Emenda imediata cancelada - A prova documental produzida mostra-se suficiente para
demonstrar o esbulho possessório e autorizar o deferimento da liminar de reintegração de
posse
Reintegração de posse deferida - Decisão reformada
Liminar confirmada

Recurso provido” (15a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2175762-40.2016.8.26.0000, rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j.
13/10/2016, o destaque não consta do original).
4.2. Na espécie, aplicando as premissas supra, de rigor a
reforma da r. decisão agravada para afastar a determinação de emenda da inicial, para
qualificar os réus desconhecidos pelos autores, em ação possessória.
5. Reforma-se, em parte, a r. decisão agravada, quanto à
fixação do valor da causa.
5.1. Na espécie, a postergação do julgamento da questão
decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito retificação, de ofício,
pelo MM Juízo da causa, do valor atribuído à causa para o julgamento da apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286868-65.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 6/9
revela-se inútil.
Em sendo assim, o presente recurso deve ser conhecido,
nessa questão, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme
orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
5.2. Em ações possessórias, sejam cumuladas ou não com
pedido de perdas e danos, o valor da causa corresponde ao proveito econômico perseguido,
sendo certo que, nos casos em que não se pode estabelecer, de pronto, o valor pleiteado,
autoriza-se que o valor da causa seja aquele estimado razoavelmente pelo autor, sendo
certo que tem se admitido, em ações de reintegração e manutenção de posse não cumuladas
como outros pedidos, a atribuição do valor da causa em montante corresponde a terço do
valor venal do imóvel lançado para fins de recolhimento de tributo sobre ele incidente,
uma vez que não se justifica o valor correspondente ao imóvel, uma vez que a posse é
apenas um dos aspectos da propriedade.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos sites: (a) do Eg. STJ:
“DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, a e c,
da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim
ementado (fls. 473/474): PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR
DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. EMENDA DA INICIAL.
INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR. 1 Por ausência de
expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a
jurisprudência do STJ vem entendendo que ele deve corresponder ao benefício patrimonial
perseguido pelo autor. 2. Agiu com acerto o juízo de origem ao indeferir a exordial, como
autoriza o art. 284, parágrafo único, do CPC, porquanto, embora instada a parte autora, por
duas vezes, a retificar o valor da causa, manteve-o em R$ 1.000,00 (mil reais). 3.
Precedente desta egrégia Terceira Turma do TRF-5a Região. 4. Apelação desprovida.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a inexistência dos vícios elencados
no art. 535 do CPC/73. A parte recorrente aponta violação aos arts. 258 e 259 do CPC/73,
além de divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que não é cabível a modificação
do valor atribuído à causa, tendo em vista que "a presente ação não almeja almeja o
recebimento imediato de benefício econômico capaz de justificar tal valoração,
justificando-se a atribuição do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
art. 258 do CPC" (fl. 512). É o relatório. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi
publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade
do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n.2/STJ,
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça). A
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa deve
corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o
valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo,
admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286868-65.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 7/9
do proveito econômico perseguido na demanda. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIONISTA MINORITÁRIO. ALEGADO
ABUSO DE PODER PELA COMPANHIA CONTROLADORA. VALOR DA CAUSA.
IMPUGNAÇÃO. 1. O valor à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico
a ser obtido, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil. Todavia,
diante da impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode
ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor
apurado na sentença ou na fase liquidatória. 2. Desta forma, é razoável admitir a fixação do
valor da causa em razão do proveito econômico indireto que advirá à recorrente, em caso
de procedência da demanda. [...] 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp
1.220.272/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/12/2010, DJe 7/2/2011) No caso, colhem-se do acórdão recorrido os seguintes
fundamentos, utilizados para justificar a determinação de readequação do valor atribuído à
causa (fl. 464): No caso em exame, como bem destacado pela Juíza Federal da 34a
Vara/PE, no despacho de ID 4058312.1181156, "o que se pretende é a posse de parte de
uma área supostamente inválida. Portanto, tem a posse um valor econômico. Assim, em
que pesem as alegações da demandante de que não há como se obter um valor determinado
do local do esbulho, deve a autora, ao menos, indicar um valor aproximado da área
esbulhada que sirva de base para o cálculo do valor da causa". O que não é possível é
permanecer o valor da causa em hum mil reais, quando a área supostamente invadida
certamente vale mais. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se é possível ou não apurar o
proveito econômico da ação, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. ART.
259 DO CPC. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. QUESTÃO ATRELADA
AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante farta
jurisprudência desta Corte, o valor da causa nas ações declaratórias deve corresponder ao
valor do direito pleiteado, ou seja, ao conteúdo econômico da demanda. 2. O Tribunal a
quo, a partir do cotejo entre os pleitos formulados na inicial e a documentação apresentada,
modificou o valor atribuído à causa, fixando-o em montante que entendeu representar o
real aproveitamento financeiro da demanda. A revisão do entendimento adotado pela
origem exigiria o reexame de matéria eminentemente fática, o que é inadmissível na via do
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg
no AREsp 641.086/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015) AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
ARTS. 258 E 259, V, DO CPC. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A reforma do acórdão
recorrido quanto ao valor atribuído à causa depende de reexame de questões contratuais e
fático-probatórias da lide, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 602.413/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe
12/05/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA. 1. O valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo
econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286868-65.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 8/9
Processo Civil. Todavia, na impossibilidade de imediata determinação do quantum da
pretendida indenização, é licito formular pedido genérico, hipótese em que se admite que o
valor da causa seja estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de
posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação.
Precedentes. Estando o valor da causa atrelado, não aos benefícios patrimoniais imediatos,
mas, aos danos coletivos sofridos pelos consumidores lesados, impossível seria a esta
Corte Superior analisar se o valor atribuído à causa seria ou não exorbitante, senão
mediante análise aprofundada das circunstâncias fáticas dos autos, o que é vedado por
força do enunciado 07 da Súmula do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
REsp 1.338.053/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
20/03/2014, DJe 01/04/2014) Fica prejudicada, pelas mesmas razões, a análise do dissídio
jurisprudencial. Ante o exposto, não conheço do recurso especial.” (REsp 1594698/PE,
rel. Min. Sérgio Kukina, data da publicação: 31/05/2016, o destaque não consta do
original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “VALOR DA CAUSA
Ação de
reintegração de posse Acolhimento da impugnação para determinar que o valor da
causa corresponda ao valor venal dos imóveis em litígio
Ausência, entretanto, de
critério legal específico para estipulação do valor da causa em lide possessória

Repercussão menor do que nas ações dominiais Comprovação da estimativa oficial
da área litigiosa
Razoabilidade na fixação em 1/3 desse montante, abrangendo o
total da extensão territorial em disputa
Precedentes
Redução da estimativa
determinada no incidente de impugnação Agravo provido em parte” (20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento 2129227-87.2015.8.26.0000, rel. Des. Correia
Lima, j. 19/10/2015, o destaque não consta do original); e (b.2) “Ação possessória.
Emenda. Valor da causa. Fixação em valor correspondente ao imóvel. Descabimento,
uma vez que a posse é apenas um dos aspectos da propriedade. Adequação da
estimativa realizada pelos autores, diante da inexistência de critério legal.
Qualificação dos invasores desnecessária. Exigência do art. 282, II, CPC, que não se aplica
à ação possessória em caso de impossibilidade de identificação dos ocupantes do imóvel.
Considerando a impossibilidade de o autor indicar precisamente o nome e qualificação dos
réus. Emenda desnecessária. Recurso provido” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento 2119547-78.2015.8.26.0000, rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 27/07/2015, o
destaque não consta do original).
5.3. Aplicando-se as premissas supra, como, (a) não se
justifica a fixação do valor do imóvel em ação de reintegração de posse, uma vez que que
a posse é apenas um dos aspectos da propriedade; e (b) na espécie, o valor de R$2.000,00
atribuído à causa pelas partes autoras agravantes em ação objetivando a reintegração de
posse de imóvel, constituído por apartamento com área útil de cerca de 87 m2, não se
mostra razoável ao conteúdo da demanda, (c) a solução é reforma da r. decisão agravada,
para fixar o valor da causa em 1/3 do valor venal do imóvel objeto da ação, cabendo à
parte autora providenciar a complementação das custas no prazo de quinze dias, contados
da intimação para cumprimento deste julgado, com juntada da documentação
comprobatória do valor em questão, sob pena de cancelamento da distribuição.
6. Em resumo, o recurso deve ser provido, em parte, para
reformar a r. decisão agravada, para: (a) para afastar a determinação de emenda da inicial,
para qualificar os réus desconhecidos pelos autores, em ação possessória; e (b) para fixar
o valor da causa em 1/3 do valor venal do imóvel objeto da ação, cabendo à parte autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286868-65.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 9/9
providenciar a complementação das custas no prazo de quinze dias, contados da intimação
para cumprimento deste julgado, com juntada da documentação comprobatória do valor
em questão, sob pena de cancelamento da distribuição;
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator